Tribunal: STF
Processo: AI 416378
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
ofensa à coisa julgada por contrariedade à cláusula de sentença
normativa. Descabimento. Agravo regimental não provido. Não
constitui ofensa à autoridade da coisa julgada a decisão que, no
julgamento de dissídio individual, não aplica cláusula normativa de
dissídio coletivo